Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. RELAÇÃO MÉDICO X PACIENTE. ATENDIMENTO EM UPA. CONDUTA DE PRESCREVER ALTA TEMERÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS TÉCNICAS DE PROFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolveu a ré da imputação do art. 299, parágrafo único, do CP (falsidade ideológica), e, por outro lado, a condenou como incursa nas sanções do art. 136, §2o c/c art. 13, caput e §2o e art. 18, I, do CP (maus tratos com resultado morte).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a acusada, médica responsável pelo atendimento à vítima, ao lhe conceder alta, violou o dever jurídico de cuidado e agiu de forma negligente, imprudente ou imperita quando as circunstâncias permitiam que previsse as consequências; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta imputada à ré e o resultado lesivo (morte); (iii) determinar se o conteúdo da acusação se ajusta à tipificação penal atribuída na denúncia e confirmada em sentença; (iv) definir se existe a obrigação de indenizar por danos morais e se o valor arbitrado condiz com a situação sub judice.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Rompe com o dever de cuidado o profissional médico que concede alta hospitalar a paciente, sem reavaliação de seu estado de saúde e sem apreciar os resultados dos exames aos quais submetido – em que pese a indicação em prontuário nesse sentido.
4. Caracterizado o agir incauto e negligente da acusada que, deixando de adotar as cautelas e de realizar os procedimentos ditados para a situação, conferiu liberação (alta) à vítima sintomática que procurava seguidamente atenção, ignorando sinais de gravidade/alarme, queixas clínicas e a indicação de exames realizados com solução pendente. 4.1. Agente que deixa de prever, dentro de uma prudência mediana, resultado previsível. 4.2. Inobservância de regras técnicas de profissão, com desfecho danoso (óbito do paciente).
5. Vinculados os sintomas apresentados pela vítima quando da alta hospitalar à causa da morte, ocorrida horas mais tarde, faz-se presente o nexo de causalidade entre a conduta ilícita examinada e o resultado lesivo.
6. O ajuste do conteúdo da acusação à tipificação penal encontra previsão no art. 383 do CPP e é passível de ser feito pelo Tribunal em 2a instância, mesmo em caso de recurso exclusivo da defesa – contanto que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. Desclassificação promovida ex officio.
7. O juiz, ao proferir sentença penal condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP) – ou, no caso, de seu óbito, pelo correspondente núcleo familiar. 7.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. 7.2. Quantia reduzida no caso ante a extensão do dano e a capacidade econômica da acusada.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 13, caput, art. 121, §3o e §4o, art. 136, §2o; CPP, art. 383, art. 386, I, II, III, IV, V, e VII, art. 387, IV, art. 617.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642, REsp no 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 8/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1345545, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 2/6/2021.